Tribunal: TJBA
Processo: 8163247-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163247-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDA'S POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTAS CONFISCATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DA BAHIA, mantendo inalteradas as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal nº 0519002-22.2016.8.05.0001. O recorrente alega nulidade das CDA’s por ausência do processo administrativo e a ocorrência de confisco nas multas punitivas (60%) e moratórias (acima de 20%) aplicadas. II. Questão em discussão 2. Discute-se: I) a nulidade das CDA's por ausência de instrução da inicial com o processo administrativo fiscal; (II) a constitucionalidade dos percentuais aplicados às multas punitiva e moratória. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/1980 exige apenas a CDA como documento obrigatório para a propositura da execução fiscal, sendo dispensada a juntada do processo administrativo. 4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a presunção de liquidez e certeza da CDA, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la. 5. No caso concreto, o débito principal foi declarado pela própria contribuinte, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório. 6. As multas punitivas, aplicadas entre 50% e 60%, não ultrapassam o valor do tributo e se mantêm dentro dos limites constitucionais (até 100%), conforme entendimento consolidado do STF. 7. Quanto às multas moratórias, o STF, no Tema 214, firmou a tese de que são confiscatórias as que excedem 20% do valor do débito, razão pela qual impõe-se a limitação proporcional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para limitar as multas moratórias ao percentual máximo de 20% sobre o valor do tributo, mantendo-se os demais termos da sentença. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §§ 5º e 6º, e 6º; Lei Estadual nº 7.014/96, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 214 da Repercussão Geral (RE 582.461/SP); STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no REsp 2086100/PE; STF, ARE-AgR 1.058.987; RE-AgR 748.257; TJBA, APL 0068062-75.2003.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8163247-03.2023.8.05.0001, na qual figuram como apelante AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e, apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça